Tribunal: TJDFT
Processo: 0754700-93.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. ERRO OPERACIONAL. TEMA 1.009 DE RECURSOS REPETITIVOS. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESSARCIMENTO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a legalidade no recebimento do auxílio alimentação no período de 11/2007 a 11/2012, uma vez que recebidos de boa-fé, bem como para condenar o Distrito Federal “a restituir a autora qualquer numerário que tenha sido descontado de sua folha de pagamento a título de restituição dessa rubrica”. Em seu recurso, defende a legalidade da sua atuação face a impossibilidade de cumular o auxílio-alimentação, conforme artigo 112, II da Lei Complementar no 840/2011. Pontua que o princípio da proteção da confiança não prevalece quando há vício evidente, como no caso em tela, em que o pagamento ocorreu apenas face erro operacional diante da falta de integração entre os sistemas financeiros federais e distritais.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora acumula, licitamente, dois cargos públicos. Contudo, em face da referida acumulação foi efetuado o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação, de forma indevida, o que foi apurado somente no final do ano de 2012, sendo instaurado procedimento administrativo que, após regular trâmite, determinou no ano de 2017 o ressarcimento ao erário.
IV. Reitera-se que a acumulação dos cargos era lícita, de modo que o Distrito Federal tinha ciência, mas ainda assim realizava o adimplemento do auxílio-alimentação. Não há nos autos elementos que apontem que o pagamento indevido foi decorrente de conduta da parte autora, visto que ausente qualquer indício de que tenha prestado eventual falsa informação a ensejar o pagamento em duplicidade do auxílio-alimentação. Trata-se, portanto, de erro operacional por parte da administração pública.
V. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.
VI. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.
VII. Não obstante a tese do Distrito Federal de má-fé do servidor, visto que a legislação obsta o recebimento do duplo auxílio-alimentação, é relevante reiterar que não há qualquer indício de que a parte autora tenha omitido informação acerca da acumulação lícita de cargos públicos, tampouco que tenha prestado eventual falsa informação no sentido de que não recebia auxilio alimentação na esfera federal. Portanto, constata-se que a parte autora não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública, sendo possível concluir pelo seu recebimento de boa-fé.
VIII. Precedentes das Turmas Recursais envolvendo demanda que trata do recebimento de duplo auxílio-alimentação no caso de acumulação lícita de cargos públicos: (Acórdão 1657077, 07448822520198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 15/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1631979, 07420242120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.